Tribunal: TJMT
Processo: 1005585-35.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005585-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL CARVALHO NETO - CPF: 299.603.981-53 (RECORRENTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – TESE DE DEMORA NA RELIGAÇÃO – DANOS EM CALÇADA – RELIGAÇÃO POR LIMINAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - TESE DE AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – TESE DE FORNECIMENTO REGULAR DO SERVIÇO – JUNTADA DE FOTOS – ORDEM DE SERVIÇO COMPROVA DESLIGAMENTO – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR 17 DIAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – RESTABELECIMENTO POR LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui à concessionária de serviços públicos a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de abastecimento de água.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de água, sem inadimplemento que autorize, o qual perdurou por 17 dias, tendo sido restabelecido apenas por meio de liminar, inverte-se o ônus da prova, cabendo à promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, desconstituir as alegações iniciais e as provas juntadas, o que não ocorreu.

A interrupção do serviço de água, serviço essencial, sem fator que o justifique e por 17 dias, torna forçoso reconhecer que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente na interrupção do abastecimento de água, mesmo sem débitos e demora no restabelecimento que ocorreu por liminar, além de condená-la em obrigação de fazer para reparar a calçada danificada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação;

b)
DETERMINAR
que a Reclamada proceda no prazo de 10 (dez) dias úteis, às suas expensas, o reparo necessário na calçada do imóvel do Autor, realizando as providências cabíveis para que volte ao estado que se encontrava quando da visita dos prepostos da demandada na data de 23/01/2020, data em que fora realizado o corte no fornecimento da água e;

c)
INDEFERIR
o pedido de indenização por danos materiais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois não houve registro de interrupção do serviço.

Alegou que não há no sistema operacional qualquer informação de corte do serviço, de modo que inexiste prova do suposto ato ilícito.

Sustentou que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado é abusivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços consistente na interrupção no abastecimento de água, sem inadimplemento, que perdurou por 15 dias, até a propositura da presente ação na qual houve o deferimento da liminar, tendo o serviço sido restabelecido no 17º dia de privação do serviço essencial.

A parte promovida se insurgiu contra a sentença com o argumento de que não houve qualquer interrupção do serviço, ou seja, nega a ocorrência do corte, razão que não lhe assiste ante a existência de inúmeras provas que, inclusive, foram devidamente apontadas em sentença e contra as quais não houve manifestação expressa. Cito trecho da sentença, na qual são apontados os fundamentos da parcial procedência:

O Reclamante logrou êxito em comprovar, através do extrato financeiro colacionado no movimento ID nº 29009139, onde demonstra a inexistência de débitos em sua matrícula/residência, estando todas as faturas em dia, não se tendo notícia ainda de se tratar de fatura de recuperação de consumo ou algo do tipo.

Além disso, a própria Ré ao colacionar a ordem de serviço nº protocolo 49178731, no ID nº 37003142, confirma que não havia abastecimento no momento da vistoria, que se deu em 12/02/2020, conforme se extrai na imagem abaixo, a qual coaduna com as informações existentes na fotografia carreada aos autos no ID nº 29009138, com hidrômetro nº Y18S369109, com lacre:

[...]

Sem contar as várias fotos trazidas pelo Autor no caderno processual nos ID’s nº 29009140; 29009391; 29009392; 29009393 e 29009394.

Logo, comprovada a falha na prestação de serviço da Ré, a indenização pelo ato ilícito em favor da Autora é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, não há se olvidar que a conduta ilícita da parte Reclamada demonstra o abuso de direito face à hipossuficiência do consumidor, parte mais fraca da relação, acarretando-lhe transtornos que superam os pequenos inconvenientes que se há de tolerar no cotidiano, sendo tudo isso passível de indenização.

Portanto, restaram comprovadas as reclamações administrativas, houve a juntada de fotos do corte e da calçada danificada, houve comprovação da aquisição de caminhão pipa, além de ter havido a concessão de liminar para restabelecimento do serviço essencial.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui à concessionária de serviços públicos a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de abastecimento de água.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de água, sem inadimplemento que autorize, o qual perdurou por 17 dias, tendo sido restabelecido apenas por meio de liminar, inverte-se o ônus da prova, cabendo à promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, desconstituir as alegações iniciais e as provas juntadas, o que não ocorreu.

A interrupção do serviço de água, serviço essencial, sem fator que o justifique e por 17 dias, torna forçoso reconhecer que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020